Tribunal: TJPA
Processo: 0001442-68.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001442-68.2018.8.14.0401

APELANTE: ELIELTON TAVARES DOS SANTOS, DEYVISON BRUNO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001442-68.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

1º APELANTE: ELIELTON TAVARARES DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA:
SUSANA HOYOS DE JESUS

2º APELANTE:
DEYVISON BRUNO VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO PARTICULAR:
RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES, OAB/PA Nº 23.364

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA (ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA E NEM APREENSÃO DA ARMA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMOU COM CLAREZA A VÍTIMA. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA E PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

2.

DA FIXAÇÃO DO AUMENTO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL (FRAÇÃO DE 1/3), QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ.
PROVIMENTO.
HÁ ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE “
O AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA A SUA EXASPERAÇÃO A MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES
” (SÚMULA N. 443 DO STJ). NO CASO, O RECRUDESCIMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE SE SEM FUNDAMENTAÇÃO NÃO TENDO SIDO ELENCADOS OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS DELITOS QUE JUSTIFICASSEM MAIOR EXASPERAÇÃO. ASSIM, NÃO DEMONSTRADA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPEITO DO MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA REFERENTE AO CRIME DE ROUBO, PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS COM EMPREGO DE ARMA, É SUFICIENTE A FRAÇÃO DE 1/3 PARA O AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE.

3.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO.
PROVIMENTO.
OS APELANTES FORAM CONDENADOS A PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO, E APRESENTAM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, ASSIM, FAZEM JUS AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE
DEYVISON BRUNO VIEIRA DO SANTOS
.
1ª FASE:
PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE:
AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE:

AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA
, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA, EM RAZÃO DA SÚMULA 443 DO STJ, APLICO SOMENTE UMA FRAÇÃO, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS
E
04 (QUATRO) MESES
DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE
13 (TREZE)
DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE
DEYVISON BRUNO VIEIRA DO SANTOS
.
1ª FASE:
PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE:
AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES.
3ª FASE:

AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA
, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM RAZÃO DA SÚMULA 443 DO STJ, APLICO SOMENTE UMA FRAÇÃO, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS
E
04 (QUATRO) MESES
DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE
13 (TREZE)
DIAS-MULTA. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS, alterando as penas dos apelantes para
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, no regime
Semiaberto
, além de
13 (treze)
dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e
conceder-lhes parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 13 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
ELIELTON TAVARES DOS SANTOS e DEYVISON BRUNO VIEIRA DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública e de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 8
ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 9876742) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de
05 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime Fechado, além de 14 (quatorze) dias multa.

Narrou à denúncia
(fls. 378/380, ID nº 12618702), em síntese,
que no dia 17/01/2018, por volta de 19h00, a vítima estava saindo do hospital Maternidade do Povo, onde trabalha, e se dirigindo para o seu veículo automotor, ocasião em que foi abordada pelos ora denunciados que estavam em uma motocicleta.

Depreende-se dos autos que Elielton, que estava na garupa da motocicleta, desceu do veículo e, munido de arma de fogo, anunciou o assalto. Desta feita, ele subtraiu o celular da vítima. No momento em que Elielton ia pegar as chaves do carro, um transeunte, que não foi identificado, efetuou disparos de arma de fogo contra ele. Ato contínuo, ele revidou e empreendeu fuga na motocicleta.

Ocorre que uma guarnição da ROTAM avistou os acusados trafegando em alta velocidade e realizou a abordagem deles, ocasião em que perceberam que os acusados estavam baleados.

Diante disso, eles foram encaminhados para a seccional, onde a vítima os reconheceu com veemência como os autores do referido delito. Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
ELIELTON TAVARES DOS SANTOS e DEYVISON BRUNO VIEIRA DOS SANTOS
, como incurso nas sanções punitivas dos artigos 157, §2°, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(fls. 359/363, ID nº 9876750 e fls. 403/406, ID nº 16146863), os recorrentes pugnaram pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto; pelo afastamento da majorante do emprego de arma, e, por fim, pela fixação da fração de 1/3 quando na terceira fase da dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 365/370, ID nº 9876751 e fls. 409/418, ID nº 16146866), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial p
rovimento
dos recursos interpostos
, somente
no que concerne à alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto.

Nesta instância superior
(fls. 420/425, ID nº 16252880), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
tão somente para que seja estabelecido o regime semiaberto de cumprimento inicial, devendo ser mantida a sentença nos demais termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Os apelantes requerem o afastamento da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, sustentando que esta não foi apreendida e periciada.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa, explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia e nem apreensão da arma não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmou com clareza a vítima.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, que é incisiva ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Destaco entendimento de nosso Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, DO CP. 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. PROCEDÊNCIA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, QUANDO SUA UTILIZAÇÃO NO DELITO PUDER SER COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO IN CASU, SENDO O USO DA ARMA DE FOGO REFERIDO PELA VÍTIMA EM SEUS DEPOIMENTOS NA FASE INVESTIGATIVA E EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DESTE TJEPA. 2) REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA PROVISÓRIA ABAIXO DO MINIMO LEGAL EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DE ATENUANTES. PROCEDÊNCIA. O RECONHECIMENTO DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231/STJ. 3) DE OFÍCIO, REFORMADA A PENA PECUNIÁRIA PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO EM SUA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECONHECER A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E AFASTAR A FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, REDIMENSIONANDO A SANÇÃO DO APELADO PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
1. Para configuração da majorante do uso de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º, I, do CP (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018, dea1 23/04/2018), é dispensável a apreensão e perícia da arma, quando seu emprego na ação criminosa puder ser comprovado por outros elementos probatórios. Inteligência da Súmula nº 14 deste TJEPA. 2.
In casu
, a vítima relatou o uso de arma de fogo em seus depoimentos na fase investigativa e em juízo, indicando o apelado como o agente que estava na garupa da moto, sendo este quem portava a arma de fogo e a abordou, subtraindo sua bolsa. (...).
(TJ-PA - APR: 00156090320128140401 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 27/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/12/2018).

Assim, não há que se cogitar a retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

2.

DA FIXAÇÃO DO AUMENTO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL (FRAÇÃO DE 1/3
), QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ.

No que diz respeito à dosimetria da pena, as Defesas sustentaram que,
na terceira
fase
,
as majorantes, previstas nos incisos I e II do §2º do artigo 157 do Código Penal,
devem implicar em aumento de 1/3 (um terço) na pena
, isto é, o
mínimo,
porque
não existe fundamentação legal
do juiz sentenciante no sentido de justificar
o acréscimo de 5/12 (cinco doze avos).

Acolho
o pedido das defesas.

Há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” (Súmula n. 443 do STJ).

No caso, o recrudescimento da pena na terceira fase se deu sem fundamentação, não tendo sido elencados os elementos concretos dos delitos que justificassem maior exasperação.

Assim, não demonstrada fundamentação idônea a respeito do maior grau de reprovabilidade da conduta referente ao crime de roubo, praticado em concurso de pessoas com emprego de arma, restando suficiente a fração de 1/3 para o aumento da pena na terceira fase.

A respeito da questão, confiram-se os seguintes julgados:

DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS
. (...) 7. Ademais, o acórdão, ao reconhecer as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aplicou a fração de 3/8 para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento, sem apoio em elementos concretos dos delitos. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." 8. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, em relação aos três delitos de roubo, afastando, na primeira fase da dosimetria das penas, a circunstância judicial das consequências dos delitos, por ausência de fundamentação, bem como estabelecendo a fração de 1/3 de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria (Súmula 443/STJ). Decisão estendida aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.638.257/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/09/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE 3/8 PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
NOS TERMOS DA SÚMULA 443 DESTA CORTE, QUANDO DA DOSIMETRIA DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, NA TERCEIRA ETAPA, IMPÕE-SE AO JULGADOR FUNDAMENTAR CONCRETAMENTE O QUANTUM DE EXASPERAÇÃO, SENDO INSUFICIENTE A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE DE MAJORANTES.
2. O TRIBUNAL A QUO, MESMO QUE DE FORMA SUCINTA, JUSTIFICOU O AUMENTO DE 3/8 DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE ROUBO, CONSIDERANDO QUE FORAM EMPREGADAS, AO MENOS, DUAS ARMAS DE FOGO NA AÇÃO CRIMINOSA, CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE DEMONSTRA GRAVIDADE CONCRETA SUPERIOR ÀQUELA EM QUE HÁ SOMENTE O EMPREGO DE UMA ARMA DE FOGO PELOS AGENTES. 3. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, AgRg no HC nº. 807.107/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 24/04/2023, DJE DE 27/4/2023). Grifei

3. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO.

Por fim, ambos os réus requerem a modificação do regime de cumprimento inicial a fim de que seja fixado o regime inicial Semiaberto, vez que, para ambos, pena definitiva restou fixada em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Nesse caso, o pedido
merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria da pena, para ambos os réus, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, não reconhecendo nenhuma circunstância desfavorável.

Ocorre que, no estabelecimento do cumprimento de regime inicial, este fora fixado, nos termos do art. 33, §2°, alínea a, do Código Penal, contudo, os apelantes não foram condenados à pena superior a 08 (oito) anos, sendo a hipótese que se ajusta ao caso o art. 33, §2°, alínea b, do Código Penal, pois também inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando o regime Semiaberto aos apelantes.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE
ELIELTON TAVARES DOS SANTOS

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:
Ausente circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª fase:

Ausência de causas de diminuição de pena
, porém presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, além de
13 (treze)
dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE
DEYVISON BRUNO VIEIRA DO SANTOS.

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:
Ausente circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª fase:

Ausência de causas de diminuição de pena
, porém presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, além de
13 (treze)
dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e, no mérito, concedo
PARCIAL PROVIMENTO
às pretensões recursais,
alterando as penas dos apelantes

ELIELTON TAVARES DOS SANTOS e DEYVISON BRUNO VIEIRA DOS SANTOS

para
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, além de
13 (treze)
dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Belém, 21/11/2023